Tribunal: TJDFT
Processo: 0721974-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721974-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ RAPOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. TESE DE VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ESCORREITA. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. ABSORÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. ABSORÇÃO DA CONDUTA RELATIVA AO ART. 34 PELA CONDUTA DO ART. 33, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. CONDUTA ÚNICA. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA FÁTICA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. A autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao réu foram devidamente comprovadas nos autos, estando em plena harmonia com o conjunto probatório produzido. Assim sendo, considerando o depoimento das testemunhas, delegados de polícia, dotados de fé pública, a quantidade de droga (cocaína) apreendida, bem como, a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição. 2. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 3. Tendo sido imputado ao apelante o cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06), na modalidade “ter em depósito”, o qual é classificado como “crime permanente”, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, revela-se desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), nos exatos termos do art. 303 do CPP, “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. Preliminar de nulidade da prova rejeitada. 4. Quanto à condenação simultânea nas penas do art. 34 da Lei 11.343/2006, é assente na jurisprudência do STJ que deve ser analisada a subsidiariedade entre os tipos penais autônomos, uma vez que a apreensão de maquinários, aparelhos e instrumentos destinados à preparação, à produção e à transformação de substâncias entorpecentes se deu num mesmo contexto, sem a autonomia necessária para embasar a condenação em tipos penais distintos, sob pena de bis in idem. 5. Na espécie, restou demonstrado, no mesmo contexto fático, o intento da traficância do agente (por exemplo, de cocaína), utilizando maquinários para esse fim. Assim os objetos apreendidos devem ser considerados como ato preparatório do delito de tráfico de drogas (previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Nesse caso, terá incidência o princípio da consunção. Precedentes STJ: AgRg no HC n. 682.984/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021 e AgRg no HC n. 650.948/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022. 6. Na hipótese dos autos, deve ser aplicado o princípio da consunção no que diz respeito às condutas previstas no art. 33, caput, e art. 34, caput, tendo em vista que a condenação pelos dois delitos configuraria bis in idem. Portanto, deve ser afastada a incidência do crime previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006, ficando apenas o tipo penal do art. 33, caput, da mesma Lei. 7. Diferentemente do que alega o recurso da defesa, a sentença valorou de forma proporcional e razoável a exasperação da pena base de forma fundamentada, considerando o juízo de reprovabilidade da conduta do acusado. Sendo assim, escorreita a análise de suas circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 158, e 386, todos do Código de Processo Penal, e 33 da Lei 11.343/2006, porque, em virtude da suposta nulidade da busca domiciliar e da consequente falta de provas suficientes à condenação, deveria ter sido absolvido da prática do crime de tráfico de drogas; b) artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior, proferidos inclusive em sede de habeas corpus. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, em razão da suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência, falta de provas suficientes à condenação e deficiência na fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 155, 158, e 386, todos do CPP, 33 e 42, ambos da Lei 11.343/2006, e 59 do CP. Isso porque a Corte Superior entende que é indispensável reapreciar as provas produzidas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para: a) aferir se havia ou não fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio (AgRg no AREsp n. 2.314.301/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023); b) concluir “pela absolvição por insuficiência probatória” (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023); c) revisar os “critérios adotados na dosimetria da pena” (AgRg no REsp n. 2.056.299/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgRg no AREsp n. 2.309.916/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto às indicadas violações aos artigos 5o, caput, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, caput, inciso LVII, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015